Tribunal: TJES
Processo: 5016466-55.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016466-55.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINALDO MIGUEL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016466-55.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: REGINALDO MIGUEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária ré (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A) contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a realizar a ligação de energia no imóvel do autor, localizado no terreno da Estação Povoação x Pontal do Ipiranga, em Linhares-ES, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica possui a obrigação de custear obras de infraestrutura básica e extensão de rede para unidade consumidora localizada em área de loteamento informal/rural de múltiplas unidades; e (ii) saber se a recusa da prestação do serviço fundamentada na falta de adequação da infraestrutura configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arcabouço normativo que rege as concessões de serviço público veda a transferência do custo de expansão da rede à coletividade de consumidores via modicidade tarifária. Conforme dispõe a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a distribuidora não é responsável pelos investimentos de infraestrutura destinados ao atendimento de loteamentos de múltiplas unidades, recaindo esta obrigação financeira exclusivamente sobre o loteador responsável pelo empreendimento.

A simples demonstração fotográfica da existência de um poste na localidade não comprova tecnicamente que as obras de infraestrutura do loteamento foram concluídas nos padrões de conformidade técnica e de segurança exigidos pela agência reguladora para viabilizar as ligações individuais de energia.

A recusa na ligação e o condicionamento do serviço à prévia regularização da infraestrutura básica pelo loteador caracterizam manifesto exercício regular de direito da concessionária, afastando a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Pedidos autorais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
"A concessionária de energia elétrica não é responsável por custear as obras de infraestrutura básica para extensão de rede destinadas ao atendimento de loteamentos informais de múltiplas unidades, sendo este ônus de exclusiva responsabilidade do loteador. 2. A negativa de ligação baseada no descumprimento das normas técnicas e de infraestrutura exigidas pela ANEEL configura exercício regular de direito, descaracterizando o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 188, I;

CPC, art. 373, I;

Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 30, 40, 480,
caput
e § 1º, e 481.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
REGINALDO MIGUEL
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré a realizar a ligação da energia no imóvel do autor, às suas expensas, conforme contrato de ID 56700005, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, a princípio, ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID 18544975), a recorrente alega a impossibilidade de ligação de energia, considerando a ausência de adequação do padrão, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente. No mais, afirma a ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18544982).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, o caso em tela comporta integral reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão se refere ao fornecimento de energia elétrica no terreno localizado na Estação Povoação x Pontal do Ipiranga, em Linhares-ES. Insurge-se a concessionária recorrente sustentando a impossibilidade técnica e legal do cumprimento da obrigação de fazer às suas expensas, uma vez que a unidade consumidora do recorrido está situada em área de loteamento informal/rural (unidade fracionada de múltiplas unidades com área inferior à fração mínima de parcelamento).

Entendo que nesse caso, razão assiste à recorrente. A engenharia técnica do setor elétrico e o arcabouço normativo que rege as concessões de serviço público vedam a transferência desse custo à coletividade de consumidores via modicidade tarifária.

Conforme dispõe expressamente o artigo 480, caput e § 1º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição destinadas ao atendimento de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, sendo tal responsabilidade financeira de exclusiva alçada do loteador responsável pela implantação do empreendimento urbano ou rural.

No caso de loteamentos, compete ao empreendedor submeter o projeto técnico e executar a extensão da malha interna para viabilizar as ligações individuais (art. 481 da Resolução), não podendo a concessionária ser compelida a arcar com os custos de expansão de área cuja infraestrutura elementar não foi devidamente repassada ou incorporada pelo empreendedor do solo.

Na tentativa de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), o autor instruiu sua réplica com uma fotografia de uma estrutura de posteamento na localidade (ID 18544971).

Contudo, a partir da simples análise visual do referido registro fotográfico, não há como este magistrado concluir, sob o ponto de vista técnico-operacional, que as obras de infraestrutura de responsabilidade do loteamento foram efetivamente concluídas e entregues nos padrões de conformidade técnica exigidos pela agência reguladora e pela concessionária distribuidora.

A mera presença física de um poste nas proximidades não pressupõe o cumprimento integral dos parâmetros técnicos e de segurança estipulados no art. 30 e art. 40 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, os quais são requisitos indispensáveis para a energização da rede com segurança para a coletividade.

Fixada a natureza jurídica do imóvel como encravado em loteamento, a negativa de ligação e o condicionamento do serviço à prévia regularização da infraestrutura básica pelo loteador caracterizam manifesto exercício regular de direito por parte da concessionária de energia e estrito cumprimento das diretrizes da ANEEL, o que afasta a configuração de ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil).

Desse modo, inexistindo falha na prestação do serviço público ou conduta antijurídica imputável à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., desconfiguram-se os pressupostos do dever de indenizar, devendo ser integralmente reformada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO Nº 5016466-55.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: REGINALDO MIGUEL

RELATOR: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOGAL: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo em parte, propugnando pelo
parcial provimento
do recurso inominado interposto pela concessionária ré.

O ponto central da insurgência da concessionária gira em torno da recusa de estender a rede elétrica sob o argumento de que a unidade consumidora está situada em loteamento informal/rural de múltiplas unidades, transferindo o ônus financeiro ao loteador, nos termos dos arts. 480 e 481 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Contudo, este julgador filia-se à corrente que prioriza os princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Universalização do Acesso à Energia Elétrica, por se tratar de serviço público essencial indispensável à vida contemporânea.

A eventual precariedade administrativa ou a irregularidade de um loteamento, por si só, não constitui impedimento absoluto para o fornecimento de energia a consumidores hipossuficientes. Os entraves e descumprimentos de obrigações urbanísticas de responsabilidade do loteador não podem ser repassados como um fardo ao consumidor, sacrificando o seu direito ao mínimo existencial.

Compulsando os autos, verifica-se um elemento fático crucial e incontroverso: a própria concessionária emitiu o orçamento técnico sob o ID 56700005, datado de 27/02/2023, no qual declarou expressamente:
"Elaboramos o orçamento dos serviços, que resultou no valor de R$ 11.381,54 de responsabilidade da EDP, conforme estabelece a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021."

Trata-se de uma unidade de baixa carga (Grupo B, carga instalada de 50 kW), atraindo a regra de conexão gratuita prevista no art. 104 da Resolução de Regência. Tendo a própria EDP reconhecido formalmente sua responsabilidade financeira e estipulado o prazo de 120 dias para conclusão, legítima é a expectativa do consumidor, restando caracterizada a abusividade da recusa posterior baseada na natureza do solo.

Portanto, divirjo do Relator para manter a sentença de primeiro grau quanto à obrigação de fazer, determinando que a concessionária ré realize a ligação de energia no imóvel do autor, às suas expensas, conforme o orçamento por ela próprio emitido.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, contudo, entendo que razão assiste à concessionária recorrente, alinhando-me ao desfecho proposto pelo eminente Relator.

A negativa de atendimento fundamentada em interpretações de resoluções da agência reguladora (ANEEL) ou em entraves técnicos e geográficos de loteamentos configura controvérsia jurídica e regulatória, e não ato ilícito passível de reparação anímica.

A discussão travada entre as partes sobre a aplicação dos arts. 480 e 481 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL em áreas rurais fracionadas afasta o dolo ou a desídia grosseira da concessionária. A situação amolda-se ao mero dissabor cotidiano decorrente de entrave administrativo-técnico, desprovido de força para violar os direitos da personalidade ou a honra subjetiva do autor.

Assim, acolho o recurso neste ponto para afastar integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DIVIRJO EM PARTE
do eminente Relator para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau exclusivamente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Mantêm-se intactos os demais termos da sentença recorrida, inclusive as astreintes fixadas para o descumprimento da obrigação de fazer.

Sem custas ou honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal